Tribunal: TJES
Processo: 5007136-93.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007136-93.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILSON DOS SANTOS CABRAL
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007136-93.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO SAFRA S.A.

RECDO.:
ADEILSON DOS SANTOS CABRAL

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DÍVIDA LEGÍTIMA PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ DE EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O

autor
aleg
a
, em síntese,
que
mesmo após recusar máquina de cartão de crédito do banco requerido, recebeu o referido equipamento, o qual nunca foi usado.
Afirma
ter sido
surpreendido ao receber
cobrança
do banco réu
no
valor de R$ 662,80,
referente
a
m
á
quina de cartão de crédito que recebeu sem solicitar, e não quitou a referida d
ívida, motivo pelo qual seu nome encontra-se negativado.
O
requerente
aduz que não solicitou o
equipamento
, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que
recebeu a máquina de cartão de crédito, e p
ede indenização por danos morais
e a baixa de restrição junto aos órgão
s de proteção ao crédito.

A
ssistido pela Defensoria Pública, a
presentou Contrarrazões em

ID 2536448
, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou
Recurso Inominado
(ID.
2536448
), pugnando

pela reforma d
a sentença objurgada,
de forma a
julgar improcedentes os pedidos autorais
diante da ausência de ato ilícito e não ocorrência e lesão à honra do autor, eis que o mesmo possui outras negativações em seu nome
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morai
s.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2536437) dispôs que: “
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de máquina de cartão de crédito em nome do autor pelo Banco Safra S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28, determinando, assim, a exclusão das negativações oriundas do contrato presentes nos ids. 12064786 e 12064785, bem como de quaisquer atos de cobrança em face do autor relacionados ao referido contrato, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Por fim, condeno a requerida, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).
Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido equipamento.

Destaca-se que
o contrato de credenciamento juntado aos autos (ID 2536379) sequer foi assinado,
seja física, seja eletronicamente
. O documento de comprovação de credenciamento e demais documentos juntados aos autos pela recorrente (ID’s 2536378, 2536380 e 2536381) são apenas fotos de tela do sistema,
sem qualquer assinatura eletrônica idônea por parte do recorrido, razão pela qual n
ão são suficientes para comprovar a contratação d
a máquina de cartão de crédito

pelo autor
,
tampouco tem o condão de
justificar as cobranças questionadas pelo consumidor.

Além disso, o
recorrido
confirma
que

não utilizou
o equipamento
disponibilizado,

demonstrando
não ter a intenção de
contratar
a máquina de cartão de crédito.

D
iante do exposto
,
importa dizer que
a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto ao Requerido, tratando-se de
pacto inexistente
.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou
da máquina de cartão de crédito
, compreendo que ocorreu falha nos serviços do
Recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

E,
a negativação em razão de dívida inexistente gera dano moral
in re ipsa
, posto que abala o crédito da pessoa perante fornecedores e clientes, salvo nas situações em que há inscrição legítima preexistente em nome da pessoa, a teor do entendimento contido na Súmula n. 385 do Colendo STJ, que possui efeito vinculante.

Dito isso, a recorrente demonstra ao ID n. 2536382 que o recorrido já possuía três inscrições preexistentes feitas pela Prefeitura Municipal de Cariacica,
por débitos entre o período de novembro de 2017 a julho de 2019, enquanto que a dívida discutida nos autos fora inscrita em março de 2021, razão pela qual o mesmo não faz jus a indenização por dano moral, mas, tão somente, a baixa na negativação indevida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, de modo a
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.
Sem condenação em custas ou honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.